Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-30.2019.8.11.0107
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000600-30.2019.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIR JOSE STRIEDER - CPF: 218.534.600-87 (EMBARGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4775-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), KELLEN CRISTINA BOMBONATO DOS SANTOS - CPF: 026.805.359-60 (ADVOGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–

PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento a Apelação interposta pelo ora embargado para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, desse modo, desconstituir a sentença para determinar a produção das mencionadas provas.

O embargante alega a ocorrência de inovação recursal, bem como ser vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais.

Aduz que o embargante pretende o reconhecimento de excesso, porém não apontou o valor que entende correto e nem indicou onde ocorreu alguma irregularidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É clara a intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A Apelação interposta pelo agravado foi julgada procedente para reconhecer o cerceamento de defesa ante a não produção de prova postulada desde a inicial (exibição do contrato que originou a renegociação objeto de execução) e que foi desconsiderada pelo magistrado.

Portanto, ao contrário do que aduz o embargante não foi reconhecida a invalidade de nenhuma cláusula contratual, inexistindo violação à Súmula 381 do STJ.

E, na inicial dos Embargos há pedidos relacionados à revisão do crédito se este for considerado como rural, o que será esclarecido na primeira instância com a exibição do documento apontado.

Assim, a matéria não envolve somente a alegação de excesso de execução, a concluir pela rejeição liminar nos Embargos à Execução na forma dos §§3º e 4º do art. 917 do CPC, mas sim, a revisão de cláusulas contratuais, afastando-se a sua aplicação.

Dessa forma, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023